Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. JUNTADA RECURSAL DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. INOVAÇÃO PROBATÓRIA.. DEMORA NA BAIXA DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do réu/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que se refere à condenação em danos morais. Preliminar rejeitada.
2. A apresentação em grau recursal de documento preexistente e acessível à parte durante a instrução processual não pode ser admitida por constituir inovação probatória e não se enquadrar na hipótese de documento novo prevista no art. 435 do CPC.
3. Comprovado ter sido o débito integralmente quitado — tanto o valor principal, quanto os encargos moratórios — inicia-se o prazo legal de cinco dias úteis para exclusão da negativação, incumbindo ao credor providenciar a baixa dentro desse período.
4. A manutenção do apontamento após o prazo legal caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral, cujo reconhecimento decorre da própria ilicitude da conduta.
5. O valor fixado de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua redução.
6. Recurso conhecido e não provido.